Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Apelação. Empréstimos bancários. Descontos em contracheque e conta salário. Ausência de vício de consentimento. Boa-fé e liberdade contratual. Tema 1.085 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre os proventos do autor, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e crédito pessoal, ao percentual de 35% da remuneração bruta mensal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de limitar os descontos mensais oriundos de empréstimos contratados pelo apelante, realizados via contracheque e conta salário, ao teto legal de 35% dos rendimentos brutos, diante da alegação de comprometimento excessivo da renda e vício de consentimento na contratação.
III. Razões de decidir
3.1. O apelante contratou empréstimos por meio de sistema de autoatendimento bancário, sendo um consignado e outro crédito pessoal, este último com débito em conta salário. A soma das parcelas descontadas ultrapassa 77% da remuneração bruta, restando-lhe apenas cerca de 5% de seus vencimentos mensais.
3.2. Não há nos autos comprovação de que, à época da contratação, os valores descontados estavam dentro da margem consignável legal, tampouco demonstrativos recentes que permitam aferir a atual legalidade dos descontos.
3.3. Quanto ao crédito pessoal com débito em conta salário, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP), firmou tese vinculante no sentido de que não se aplica a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003 aos contratos de crédito pessoal com autorização para débito em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para recebimento de salário.
3.4. Presume-se a regularidade dos contratos firmados, não havendo nos autos comprovação de vício de consentimento, dolo ou induzimento ao erro por parte da instituição financeira. O apelante teve acesso às condições contratuais e autorizou os descontos, não sendo possível a revisão das cláusulas livremente pactuadas.
3.5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, inexistindo abusividade ou falha no dever de informação, não cabe a modificação judicial dos termos contratados, tampouco a conversão da modalidade de crédito ou a restituição dos valores pagos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese do julgamento: “Não se aplica a limitação de 35% prevista na Lei 10.820/2003 aos contratos de crédito pessoal com autorização para débito em conta salário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085, sendo lícitos os descontos previamente autorizados pelo mutuário, inexistindo vício de consentimento ou ilegalidade na contratação.”

Jurisprudência relevante: Acórdão 1945542, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível; REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP – Tema 1.085, STJ.
Acórdão 2034093, 0749096-65.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025
.